Tribunal: TJDFT
Processo: 0717837-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717837-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE SOUZA ARANTES AGRAVADO: JURACI DE LIMA BARBOZA ARANTES D E S P A C H O A decisão agravada (IDs 71530535) - denominada “decisão” - foi integrada pela proferida ao ID 71530528 – denominada “sentença” – sendo esta última disponibilizada no DJe, em 13/2/2025, e publicada em 14/2/2025 (ID 226093149, na origem). Desse modo, o prazo recursal da decisão indicada como a combatida, iniciou-se no dia útil subsequente à publicação, em 17/2/2025, e expirou em 13/3/2025. Entretanto, o presente Agravo de Instrumento foi protocolizado em 8/5/2025 (ID 71530525). Ocorre que o d. magistrado, em 24/4/2025 (ID 233439889), reconheceu que o ato erroneamente denominado de “sentença” tem natureza de decisão interlocutória. Assim, não conheceu da Apelação interposta pelo ora Agravante – em face da “sentença” - e, após a correção do erro determinou a adequação do recurso ou que postulasse o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Diante desses fatos e atento à determinação contida no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, assim como à paridade de tratamento e ao contraditório assegurados nos arts. 7o e 10 do CPC/15, à parte Agravante para demonstrar a tempestividade do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de evitar o não conhecimento do Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator